Tribunal: TJSP
Processo: 1525002-19.2025.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Sentença absolutória. Recurso do Ministério Público pretendendo a condenação dos acusados pelo crime de tráfico. Materialidade e autoria comprovadas. Depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo firmes e coesos com as demais provas. Negativa dos acusados isolada no contexto probatório. Circunstâncias da apreensão evidenciam a destinação das drogas à

Ementa:

Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Sentença absolutória. Recurso do Ministério Público pretendendo a condenação dos acusados pelo crime de tráfico. Materialidade e autoria comprovadas. Depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo firmes e coesos com as demais provas. Negativa dos acusados isolada no contexto probatório. Circunstâncias da apreensão evidenciam a destinação das drogas à mercancia. Condenação devida. Pena-base estabelecida acima do mínimo legal, para ambos os réus, nos termos do artigo 42, da Lei 11.343/06. Incidência da agravante da reincidência para João Victor. Aplicada a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas (Leonardo). Regime prisional inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos em relação a Leonardo. Para João Victor, fixado o regime prisional inicial fechado. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Recurso provido.